Tribunal: STF
Processo: HC 258537
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de financiamento para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luziane Souza da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 1.013.047/BA do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 10). 



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de financiamento para o tráfico de drogas, previsto no art. 36 da Lei 11.343/2006 e lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º, caput, §4º, da Lei 9.613/1998 (evento 13).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF, uma vez que a decisão atacada se mostra teratológica e manifestamente ilegal. Aduz que os supostos delitos foram praticados sem violência ou grave ameaça. Assevera que a paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa, de modo que não apresenta risco à sociedade, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta que a paciente está grávida e possui dois filhos menores, que necessitam de seus cuidados diretos. Dessa forma, pugna pela conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “(...)



    O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    Portanto, não se conhece da impetração. 



    Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir. 



    De início, cumpre consignar que, no procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 



    Ademais, verifica-se que a tese relativa à substituição da prisão preventiva por domiciliar já foi objeto do HC n. 1.011.908/BA. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração de pedido, pois não é possível obter nova análise sobre o mesmo caso nesta instância, observados os limites que norteiam o exercício da jurisdição. 



    Esse é o sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    De outro norte, a conversão da prisão temporária em preventiva da paciente foi assim fundamentada (fls. 31-33, grifo acrescido):



A prisão preventiva, como medida excepcional que é, está subordinada ao preenchimento dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; (ii) risco concreto à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal; (iii) insuficiência de outras medidas cautelares; e (iv) crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. 



Analisando os elementos de convicção constantes dos autos, verifico a presença dos pressupostos e requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos acusados. 



A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos Relatórios de Análise nº 008/2025 e 009/2025, que evidenciam movimentações financeiras atípicas entre os acusados, além dos relatórios de comunicações encaminhadas ao COAF, que apontam operações financeiras incompatíveis com suas rendas declaradas.



Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, observo que a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal encontram-se devidamente caracterizadas no caso concreto. 



A garantia da ordem pública está evidenciada pela significativa gravidade concreta dos delitos imputados, tratando-se de apontado esquema complexo e organizado de financiamento ao tráfico de drogas e lavagem de capitais, com ramificações em diversas cidades e possível envolvimento de agentes públicos. Os Relatórios de Análise demonstram que LUZIANE SOUZA DA SILVA atuava como operadora financeira central do esquema, movimentando valores recebidos de LUCAS ALVES DOS SANTOS e redirecionando para URBANO MATHEUS SILVA CERQUEIRA e FELIPE NELIO VIANA FAUSTINO. Tal rede de transações, caracterizada por transferências fracionadas e uso de interpostas pessoas, revela, ao menos neste juízo prévio, sofisticado sistema de lavagem de capitais provenientes da atividade de tráfico de entorpecentes. 



[...] 



FELIPE NELIO VIANA FAUSTINO, já condenado por tráfico de drogas, apresenta em sua conta bancária movimentações atípicas apontadas pelo COAF, figurando como destinatário de vultosas quantias provenientes de LUZIANE SOUZA DA SILVA. 



[...] 



O risco de reiteração delitiva é evidente, visto que as condutas criminosas perduraram até a data do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, demonstrando a atualidade e continuidade das práticas delituosas. 



Quanto à conveniência da instrução criminal, observa-se que o apontado esquema criminoso envolve dezenas de pessoas e utiliza técnicas sofisticadas de branqueamento de capitais, existindo sério risco de que os acusados, caso em liberdade, possam influenciar testemunhas, destruir provas ou prejudicar a colheita de elementos probatórios essenciais à elucidação completa dos fatos. 



O risco à aplicação da lei penal também está presente, pois a complexidade da organização financeira do grupo e sua capacidade operacional revelam potencial de fuga, especialmente considerando que LUZIANE SOUZA DA SILVA foi localizada em outro Estado da Federação, em companhia de seu cônjuge MICHAEL JACKSON PASSOS RODRIGUES, foragido do sistema prisional. 



[...] 



2. DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUZIANE SOUZA DA SILVA, URBANO MATHEUS SILVA CERQUEIRA, FELIPE NELIO VIANA FAUSTINO e LUCAS ALVES DOS SANTOS, já qualificados nos autos, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal [...]



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois a paciente Luziane Souza da Silva foi apontada como a operadora financeira central de sofisticado esquema de lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas, sendo responsável por movimentar e redirecionar valores recebidos de outros envolvidos, por meio de transferências fracionadas e utilização de interpostas pessoas, com atuação em diversas cidades e possível vínculo com agentes públicos. 



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.



    (...)



    Além disso, destaco que eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente